Tribunal: TJES
Processo: 5001181-73.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001181-73.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON SOUZA LIRA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado no 5001181-73.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBSON SOUZA LIRA

RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

Relator: EVANDRO COELHO DE LIMA

DECISÃO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Cuida-se de recurso inominado interposto por Robson Souza Lira, do qual verifico que não houve seu devido preparo, bem como que transcorreu o prazo deferido para a parte recorrente comprovar a hipossuficiência, trazendo aos autos comprovante de rendimentos ou a última declaração ao Imposto de Renda em 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. (ID. 2808897 e ID 2857927)

O artigo 42, §1º, da Lei no 9.099/1995, é claro ao dispor que a parte recorrente deve realizar o pagamento das custas do recurso em até 48 horas, após sua interposição, independentemente de intimação.
In verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Também é a interpretação do Enunciado 80 do FONAJE, de que
“o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”
.

Portanto, o não conhecimento do presente recurso inominado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso inominado.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo a quo.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto/decisão elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)